Tribunal: STF
Processo: ADC 80
Classe: ADC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação declaratória de constitucionalidade. Normas relativas à concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho. Dispositivos legais cuja interpretação interessa indistintamente a qualquer categoria. Legitimidade ativa. Impossibilidade de exigência de pertinência temática de forma estrita, sob pena de restrição da discussão constitucional apenas aos legitimados universais. Relevância da controvérsia judicial que se afere pela probabilidade de ser suscitada em todos os processos em tramitação na Justiça Laboral. Agravo regimental ao qual se dá provimento.



    1. A exigência da pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, o qual se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente.



    2. Essa orientação, contudo, não deve ser aplicada em situações em que não haja a possibilidade de uma solução parcial, aplicável apenas ao segmento social representado pela parte autora, dada a natureza das normas em discussão, como ocorre no caso dos autos, em que se discute a constitucionalidade de normas relativas à concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, aplicável a qualquer categoria que venha a demandar na seara trabalhista.



    3. Ao se interpretar o requisito da pertinência temática unicamente sob a óptica tradicional, estar-se-ia negando o direito de postular em sede de controle de constitucionalidade a qualquer entidade de classe, haja vista que normas como as que ora se analisam aplicam-se indistintamente em processos em que figurem toda e qualquer categoria profissional ou econômica que demande na Justiça do Trabalho, de modo que nenhuma delas abrangeria a totalidade de interessados na causa. Com efeito, não se poderia, sem o risco de se apequenar o acesso à jurisdição constitucional, condicionar que o questionamento seja trazido à Suprema Corte apenas por um dos legitimados universais.



    4. Por outro lado, relativamente à existência de controvérsia judicial relevante, como bem assentou o Ministro Roberto Barroso na ADC nº 62, quando se tratar de norma de cunho processual, como ocorre com as regras pertinentes à concessão do benefício da justiça gratuita, o risco de a discussão se multiplicar não é apenas uma possibilidade remota, mas uma probabilidade concreta, tendo em vista que pode ser suscitada por qualquer pessoa, física ou jurídica, que venha a postular na qualidade de reclamante ou reclamado no âmbito dos tribunais e juízos trabalhistas.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para que a ação declaratória tenha regular processamento.